Tribunal: TJDFT
Processo: 0009857-79.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009857-79.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: EMERENCIANA RIBEIRO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme ofício de id 26370799, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção pelo pagamento, nos respectivos precatórios, nos termos dos documentos de id 26370800 e id 26370801, em relação tanto à dívida principal quanto aos honorários. Ressalte-se que a sentença homologou acordo direto firmado entre as partes. Intimados sobre os documentos (id 31617004), apenas o Distrito Federal se manifestou, em petição de id 31730296, pugnando pela extinção e arquivamento do processo. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, decreto a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator